Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. NULIDADE DO ATO DE ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de ato administrativo de arquivamento de alteração contratual de sociedade empresarial levado por engano à registro perante a Junta Comercial. Recurso dos autores postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Registro público de empresas mercantis. Arquivamento de alteração contratual. Junta Comercial. À Junta Comercial compete realizar os registros, entre eles o arquivamento dos atos societários de constituição, alteração, dissolução e extinção da sociedade empresarial (art. 32, inciso II, Lei 8.934/1994). Para que seja invalidado o ato administrativo de arquivamento, mostra-se necessária a demonstração da existência de incompetência do agente, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade ou eventual fraude.
3 – Arquivamento de alteração contratual. Nulidade não demonstrada. No caso, nenhum desses vícios foram demonstrados no ato administrativo de arquivamento da 7a alteração contratual da sociedade empresarial Lotérica Patriota LTDA ME a justificar o reconhecimento de sua nulidade. O documento apresentado a registro atendeu aos requisitos legais e o pedido de arquivamento, ao que consta, foi instruído adequadamente, segundo as normas de regência (art. 37 Lei 8.934/1994, art. 1.150 e seguintes do Código Civil) e anuído por todos sócios cedentes e os que ingressaram (ID 17509042 1-12). A alegação de ausência de manifestação de vontade não se sustenta, pois não corresponde às provas do processo. A declaração da Contadora de ID 1750942 – PAG 10 indica que os documentos que foram digitalizados e apresentados para registro são verdadeiros e conferem com os originais. Além disso, há um Termo de Autenticação – Registro Digital expedido pela Junta Comercial que consigna que o documento levado à registro foi assinado pelos autores (ID 17509042), o qual não é impugnado pela parte. Não existe qualquer elemento no processo que evidencie a ausência de manifestação de vontade dos sócios cedentes e cessionários. O suposto engano da sociedade empresarial em levar a alteração contratual a registro perante a Junta Comercial, por si só, não é suficiente para invalidar o arquivamento realizado. Não há, pois, elementos para declarar a nulidade do ato administrativo. De outra parte, não cabe à Junta Comercial averiguar a validade dos atos jurídicos. Eventuais questões envolvendo vício de consentimento entre os autores na cessão e assunção das quotas da sociedade não são de interesse da Junta Comercial e por isso devem ser dirimidas junto ao juízo cível competente, ou a elaboração de uma nova alteração do Contrato Social, se o caso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
E